Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-31.2021.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003189-31.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO GALVAGNI - CPF: 936.695.421-91 (RECORRENTE), PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI - CPF: 018.561.521-03 (ADVOGADO), MÁRCIO H. A. PORTELA - DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE SORRISO MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ROSMERY SANDER GOTARDO - CPF: 830.394.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARLOT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA PAWELEC - CPF: 895.994.030-53 (VÍTIMA), FERNANDA PAWELEC - CPF: 895.994.030-53 (RECORRIDO), FERNANDA PAWELEC - CPF: 895.994.030-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONCEDER A ORDEM, DETERMINANDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL N. 97.4.2021.10027 (I.P. 570/2021), INCLUSIVE EM RELAÇÃO ÀS COINVESTIGADAS. EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, CASO JÁ TENHA SIDO DEFLAGRADA, AO TEMPO DESTE JULGAMENTO, AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AOS FATOS AQUI DISCUTIDOS, CONCEDEU HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DO PROCESSO. FINALMENTE, DETERMINOU QUE A AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDE O REFERIDO INQUÉRITO E O JUÍZO DE ORIGEM SEJAM IMEDIATAMENTE COMUNICADOS DO TEOR DO ACÓRDÃO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – SENTENÇA DENEGATÓRIA DE
HABEAS CORPUS
– IRRESIGNAÇÃO DO PACIENTE – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – PROCEDÊNCIA – ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA – MERA CRÍTICA AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES E MALVERSAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS PELO
PARQUET
– INSTITUIÇÃO QUE DEVE PRESTAR CONTAS DE SUA ATUAÇÃO À SOCIEDADE – EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE VÍTIMA CERTA E DETERMINADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO – DE OFÍCIO, ESTENDIDO O BENEFÍCIO ÀS COINVESTIGADAS.

O Ministério Público, na qualidade de instituição pública obrigada a prestar contas de sua atuação à sociedade, está sujeito a críticas e cobranças por parte do cidadão, condutas estas acobertadas pelo perfil democrático de nossa Constituição, na medida em que configuram exercício legítimo da cidadania, fundamento mesmo da República Federativa do Brasil, consoante o artigo 1o, inciso II, da Lei Maior, do qual é corolário o direito à liberdade de expressão.

Não há falar em crime contra a honra de integrantes do
parquet
quando a fala supostamente ofensiva é dirigida ao próprio órgão, e não aos seus membros de forma certa e determinada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gustavo Galvagni
contra a sentença prolatada nos autos do
Habeas Corpus
n. 1003189-31.2021.8.11.0040 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que denegou o trancamento do Inquérito Policial n. 97.4.2021.10027, instaurado para a apuração de delitos de calúnia, difamação e injúria supostamente praticados por Rosmery Sander Gotardo, Aline Carlot e pelo ora recorrente contra Fernanda Pawelec Vasconcelos.

Em síntese, o recorrente alega que a conduta investigada é penalmente atípica, na medida em que o texto que compartilhou na rede social
Facebook
, objeto do inquérito,

limitava-se a criticar o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e não ofendia a honra de integrantes específicos da referida instituição (Id. n. 88574527).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a sentença por seus próprios fundamentos (Id. n. 88574529).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 88574532).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 97909455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 119.527/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 30.6.2020; data da publicação: 6.8.2020).

Firmada essa premissa, observo que o vertente recurso deve ser provido, concedendo-se a ordem vindicada.

Depreende-se dos autos que, em 31 de março do corrente ano, o delegado de polícia Márcio Henrique Almeida Portela – apontado como autoridade coatora na impetração – instaurou inquérito voltado à apuração de crimes de calúnia, difamação e injúria supostamente praticados por Rosmery Sander Gotardo, Aline Carlot e
Gustavo Galvagni
– ora recorrente – contra Fernanda Pawelec Vasconcelos.

A instauração do referido procedimento investigatório se deu em acolhimento de representação formulada pela suposta ofendida nos seguintes termos:

“
Observa-se que nos dias 29.03.2021 a representante foi surpreendida pelo seguinte texto em um comentário a uma reportagem do ‘Portal Sorriso’:

Onde estava o Ministério Público Estadual do Mato Grosso?

Março de 2020 – 1o caso de Covid, algumas cidades já em Lockdown. Onde estava o MPE?

Abril de 2020 – 1o Morte de Covid no Estado do Mato Grosso. Onde estava o MPE?

Junho de 2020 cai a 1o parcela de repasses do Governo Federal. Onde estava o MPE?

Julho de 202 cai a 2o parcela do repasse do Governo Federal. Onde estava o MPE?

Agosto de 2020 cai a 3o parcela do repasse do Governo Federal. Onde estava o MPE?

Setembro de 2020 cai a 4o e última parcela do Repasse do Governo Federal. Onde estava o MPE?

Outubro de 2020 , campanha eleição municipal liberada. Onde estava o MPE?

Novembro de 2020 eleições municipais, tudo liberado. Onde estava o MPE?

Dezembro de 2020, quase 200.000 confirmados e 4.844 mortes por covid. Onde estava o MPE?

Janeiro de 2021, volta das férias do recesso de final de ano. Quase nada na estrutura física da saúde foi feita. Onde estava o MPE?

Março de 2021, Mato Grosso registra acima de 300.000 casos e 7.485 óbitos. A sociedade padece sem saúde e o comércio que recupera prejuízos do ano anterior vivem uma insegurança jurídica pressionada pelo MPE.

Acho que o MPE chegou atrasado?

Esse mesmo MPE não mediu esforços para privilégios da classe, como compras de iPhones no valor de R$2.2 milhões de reais, auxílio médico até R$2.800,00 reais, periculosidade de 30% sobre o salário que em média é R$30.000,00

Governador reformando gabinete em quase R$1.000.000,00.

Onde está o MPE?

Sociedade organizada, o Estado não tinha saúde de qualidade antes da pandemia, e nada mudou até agora. MPE não fiscalizou quem deveria, e agora quer penalizar toda sociedade pela sua própria prevaricação.

O comentário foi lançado nos perfis particulares dos representados junto à rede social facebook e na reportagem intitulada portalsorriso.com.br TJ determina lockdown em Cuiabá, Sorriso, VG e 47 cidades de MT por 10 dias Desembargadora alerta que prefeitos que descumprirem decreto serão responsabilizados.

Desprovida de qualquer indício de prova, nesse texto, a representada afirma que os membros do Ministério Público Estadual prevaricaram, mencionando diversos fatos que, no entender dos opinantes/representados, deveriam ter sido resolvidos pelo Ministério Público. Assim, imputaram a prática de crimes aos agentes ministeriais.

Alegam também que o MPE obteve privilégios para os promotores, insinuando serem estes ilegais, imputando aos promotores até mesmo a reforma do gabinete do Governador do Estado!

Ademais, ofende a honra da representante ao dizer que os membros do Ministério Público de Mato Grosso chegaram atrasados, tecendo críticas infundadas aos direitos e prerrogativas da carreira ministerial, chamando os mesmos de ‘privilegiados’.

Referido texto está sendo compartilhado livremente no facebook.

Assim, são inegáveis as gravíssimas ofensas imputadas À representante pelos representados, sendo esta signatária membro do Ministério Público de Mato Grosso, tendo sua honra objetiva e subjetiva alvitradas por informações inverídicas e desprovidas de respaldo fático realizadas pelos representados
” (Id. n. 88574512, pp. 3-5;
sic
).

Como se nota, a suposta vítima, por ser membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, entendeu-se atingida por críticas em tese dirigidas pelos investigados ao mencionado órgão.

É evidente, contudo, que os fatos noticiados na representação, e que agora constituem o objeto do inquérito impugnado, não são dotados de tipicidade penal, razão pela qual a própria instauração do procedimento investigatório configura constrangimento ilegal passível de anulação na via eleita.

Para denegar o
writ
, o juízo de origem se valeu dos seguintes fundamentos:

“(...)
os fatos representados ainda estão em apuração, sendo prematuro o trancamento da investigação por atipicidade da conduta, excesso de imputação, ou ilegitimidade de representação, circunstâncias que certamente deverão ser analisadas quando da formação da opinio delicti, e eventualmente havendo oferecimento de denúncia, pelo próprio juízo competente.

De outro turno, no que tange a alegação de atipicidade de conduta, não custa frisar que a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais comentários injuriosos, difamantes, ou caluniosos, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

Não se olvida que a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.

Todavia, segundo os argumentos do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, no inquérito que se apura também crimes contra a honra dos Ministros da Corte, teoricamente praticados em redes sociais, como na espécie, ‘nosso texto constitucional consagra, portanto, a PLENA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, SEM CENSURA PRÉVIA E COM POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POSTERIOR, de maneira que o exercício da liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade pelo conteúdo ilícito difundido, tanto no campo cível (danos materiais e morais), quanto na esfera criminal, caso tipificado pela lei penal; fazendo cessar a injusta agressão, além da previsão do direito de resposta.’

Logo, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontrando limites na inviolabilidade da esfera jurídica de terceiros, sob pena de configurar ilícito, porque o direito de opinar há de ceder espaço sempre que o seu exercício importar em agressão à imagem de outrem.

Noutro giro, no que tange aos argumentos do impetrante no sentido de que a pessoa jurídica, no caso, o Ministério Público, única pessoa citada nas opiniões e comentários investigados, não pode ser considerado vítima de alguns crimes contra a honra, ressalto que segundo Cleber Masson, ‘a pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia e de difamação, sendo excluída apenas do crime de injúria. Vale lembrar que o crime imputado deve estar entre aqueles que podem ser praticados por pessoas jurídicas, como os delitos ambientais.’

E da segunda parte da premissa, extrai-se que o Ministério Público, de fato, só poderia ser vítima, em tese, do crime de difamação, em relação a crimes de que evidentemente poderia praticar, e aqui, sim, neste ponto específico, talvez poderia se falar em falta de legitimidade daquele que não representa a instituição, dentro de sua hierarquia administrativa.

Mas no caso, as declarações e críticas investigadas podem caracterizar imputação de prevaricação, com dolo direto de dano, respingando, via de consequência, na imagem dos membros do Ministério Público, cada um dos Promotores de Justiça que atuam no meio em que o ato tido como ilícito, hipoteticamente, se difundiu, inclusive, pois só estes podem praticar a conduta de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, consoante descrito no artigo 319 do Código Penal.

Neste norte de arrazoado, não há, a princípio, flagrante ilegitimidade na representação, ou excesso de imputação, porque a vítima, no caso, seria o servidor público, no dever de suas atividades funcionais
” (Id. n. 88574522;
sic
).

No tocante ao primeiro ponto levantado pelo magistrado, a saber, o de que as investigações ainda estariam em curso, observo que tal circunstância é irrelevante para a aferição do aventado constrangimento ilegal, sobretudo porque os fatos em apuração não são complexos. Trata-se de meras publicações do mesmo texto, na rede social
Facebook
, por três indivíduos devidamente identificados. Não há diligências pendentes cujo resultado possa trazer implicações a este julgamento.

Quanto ao famigerado “
inquérito das fake news
” e suas aparentes implicações à fruição de direitos e garantias individuais, limito-me a recomendar, a quem interessar possa, a leitura integral do livro “
Inquérito do Fim do Mundo
”, organizado por Cláudia Rodrigues de Morais Piovezan (por sinal, procuradora de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais) e publicado pela editora Educação, Direito e Alta Cultura. O título da obra é a expressão cunhada pelo Ministro Marco Aurélio Mello, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 572/DF, para se referir ao mencionado procedimento inquisitivo de exceção.

No que diz respeito à negação do caráter absoluto do direito à liberdade de expressão, assiste razão ao eminente julgador de primeiro grau. Contudo,
é necessário discorrer com maior cuidado a respeito da
amplitude e alcance das
limitações
a esse direito; para tanto
, reporto-me
às lições de Ingo Wolfgang Sarlet:

“
É amplamente reconhecido que a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, compreendidas aqui em conjunto, constituem um dos direitos fundamentais mais preciosos e correspondem a uma das mais antigas exigências humanas, de tal sorte que integram os catálogos constitucionais desde a primeira fase do constitucionalismo moderno. Assim como a liberdade de expressão e manifestação do pensamento encontra um dos seus principais fundamentos (e objetivos) na dignidade da pessoa humana, naquilo que diz respeito à autonomia e ao livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo, ela também guarda relação, numa dimensão social e política, com as condições e a garantia da democracia e do pluralismo político, assegurando uma espécie de livre mercado das ideias, assumindo, neste sentido, a qualidade de um direito político e revelando ter também uma dimensão nitidamente transindividual, já que a liberdade de expressão e os seus respectivos limites operam essencialmente na esfera das relações de comunicação e da vida social.

(...)

Para assegurar a sua máxima proteção e a posição de destaque no âmbito das liberdades fundamentais, o âmbito de proteção da liberdade de expressão deve ser interpretado como o mais extenso possível, englobando tanto a manifestação de opiniões, quanto de ideias, pontos de vista, convicções, críticas, juízos de valor sobre qualquer matéria ou assunto e mesmo proposições a respeito de fatos. Neste sentido, em princípio todas as formas de manifestação, desde que não violentas, estão protegidas pela liberdade de expressão, incluindo ‘gestos, sinais, movimentos, mensagens orais e escritas, representações teatrais, sons, imagens, bem como as manifestações veiculadas pelos modernos meios de comunicação, como as mensagens de páginas de relacionamento, blogs etc’.

Uma compreensão elástica do âmbito de proteção esbarra, todavia, em algumas questões polêmicas, como, por exemplo, a negativa de fatos históricos ou mesmo no que diz com a existência de um dever de verdade quanto aos fatos, bem como no tocante aos assim chamados delitos de opinião, visto que nesses casos verifica-se maior controvérsia sobre a sua inclusão no âmbito de proteção da liberdade de expressão.

Quanto a tais questões, adota-se a linha de entendimento sustentada por J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, naquilo em que negam a existência de um dever de verdade quanto aos fatos, assim como afastam, em princípio, qualquer tipo de ‘delito de opinião’, ainda que se cuide de opiniões contrárias à ordem constitucional democrática, ressalvando, contudo, que eventuais distorções dos fatos e manifestações que atinjam direitos fundamentais e interesses de terceiros e que representem incitação ao crime devem ser avaliadas quando da solução dos conflitos entre normas de direitos fundamentais
” (
Curso de Direito Constitucional
, 4a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, pp. 488-490).

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, o Ministro Celso de Mello consignou, com o brilhantismo habitual, que, “
no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão penal ao pensamento, ainda mais quando a crítica – por mais dura que seja – revele-se inspirada pelo interesse público e decorra da prática legítima de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional
”.

Na mesma ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, enriquecendo o debate com uma síntese do direito comparado e da jurisprudência de tribunais constitucionais de diversos países, expôs um interessante relato do caso
New York Co. v. Sullivan
, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América:

“
Decidiu a Suprema Corte, no caso Sullivan, que, para a efetiva garantia das liberdades de expressão e de imprensa, não se poderia exigir dos comunicadores em geral a prova da verdade das informações críticas aos comportamentos de funcionários públicos. O requisito da verdade como condição obrigatória de legitimidade das críticas às condutas públicas seria equiparável à censura, pois praticamente silenciaria quem pretendesse exercer a liberdade de informação. Mesmo nas hipóteses em que se pudesse ter certeza da veracidade das informações, a dúvida poderia persistir sobre a possibilidade de prova dessa verdade perante um Tribunal. Tal sistema suprimiria a vitalidade e a diversidade do debate público e democrático e, dessa forma, não seria compatível com as liberdades de expressão e de informação protegidas pela 1a Emenda.
”

Partindo dessa lógica e voltando os olhos ao caso concreto, destaco que
o Ministério Público, na qualidade de instituição pública obrigada a prestar contas de sua atuação à sociedade, está sujeito a críticas e cobranças por parte do cidadão
– as quais, desde que manifestadas com a devida
urbanidade
, estarão acobertadas pelo perfil democrático de nossa Constituição, por revelarem exercício legítimo da cidadania, fundamento mesmo da República Federativa do Brasil, consoante o artigo 1o, inciso II, da Lei Maior, do qual é corolário o direito à liberdade de expressão.

Nessa linha intelectiva, entendo que o texto compartilhado pelo recorrente e pelas coinvestigadas traduz a simples insatisfação de pessoas comuns com o que, correta ou incorretamente (não é pertinente entrar nesse mérito),
percebiam como
omissões do
parquet
em certas questões de interesse
coletivo (notadamente em relação às políticas públicas de enfrentamento à pandemia da Covid-19),
bem como malversação d
o orçamento do referido órgão (em particular no episódio da aquisição dos
iPhones
, que ganhou repercussão nacional).

Aqui peço vênia para trazer à colação uma fala do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Carlos da Costa, no julgamento da Ação Penal n. 440/2016, parafraseando o pensador germânico do século XVIII, Georg Christoph Lichtenberg
, que muito me marcou:

“
Deixo para trás as felizes madrugadas no cerrado mato-grossense e retorno ao pesadelo do presente, no qual número expressivo de agentes políticos perdeu completamente a vergonha. E, digo eu, é esta a razão da crise moral que abateu sobre parte da sociedade brasileira: quando os que estão na prateleira de cima perdem a vergonha, os que estão na de baixo perdem o respeito.
”

Ora, o cidadão tem todo o direito de se indignar e de manifestar sua indignação com aquilo que percebe como sendo um ato eivado de imoralidade por parte de agentes públicos, seja ou não esse ato tecnicamente legal.

Thomas Jefferson disse certa vez que, “
quando um homem assume uma função pública, ele deve considerar a si mesmo como propriedade pública
”. Com efeito, é o Estado quem deve servir a sociedade, não o contrário.

Assim, discordando do ponto de vista externado pelos investigados, cumpriria ao Ministério Público (na figura do Procurador-Geral), ou a um de seus membros que porventura se sentisse injustiçado pela publicação, procurá-los para expor a sua perspectiva dos fatos e as razões pelas quais procedeu ou deixou de proceder dessa ou daquela forma, nessa e naquela questão; ou ainda, valer-se de publicidade institucional para tanto, estabelecendo uma linha de comunicação cívica e edificante com a sociedade.

Movimentar todo o aparato persecutório do Estado para discutir uma banalidade como essa é de uma temeridade absurda.
Desinformação, ainda que possa ser considerada “mau uso” da liberdade de expressão, combate-se com informação, e não com censura. Se hoje vivemos acirramento de ânimos sem precedentes no período pós-redemocratização, é porque alguns setores do poder público perderam a vontade de dialogar com o cidadão, passando a lhe impor uma “verdade” oficial que não se pode questionar. Ocorre que o silenciamento da crítica é instrumento típico de quem sabe que está do lado errado no debate e não é capaz de contra-argumentar; não por acaso, é a marca de modelos governamentais despóticos, incompatíveis com o patamar civilizatório promovido pela Constituição de 1988.

A propósito, transcrevo comentários de Flávio Pansieri ao livro “
Sobre a Liberdade
” (“
On Liberty
”), de John Stuart Mill, filósofo britânico do século XIX, dada a sua pertinência à situação retratada nos autos:

“
Mill se posiciona de modo contrário a todo argumento tido como verdadeiro se não é submetido à discussão e ‘levado ao extremo’. A lei e a opinião pública não podem criar um oásis de matérias passíveis de aceitação sem profunda fundamentação. A liberdade de expressão é a antítese de toda conceituação dogmática que possa ser nutrida na sociedade. Segundo ele, o maior prejuízo social não está na caça aos considerados hereges ‘pela ação do anátema lançado a toda investigação que não finde por conclusões ortodoxas’; o grande empecilho para a sociedade é a multidão dos que não são heréticos, que possuem comportamento ordinário, mas que se acovardam pelo medo de pensarem ou trilharem caminhos sinalizados pelo vício da heresia, isto é, aquilo que contraria uma suposta verdade absoluta.

O autor justifica esta última afirmação
(...)
em razão de ser a busca da verdade indispensável para elevar o nível de discussão e possibilitar que todos possam crescer individualmente com esta atitude. Assim, ‘onde haja uma convenção tácita de que não se deve discutir princípios, onde se tenha por fechada a discussão das questões mais importantes que podem ocupar a humanidade, não é de esperar se encontre esse elevado nível médio de atividade mental que tornou tão notáveis alguns períodos da história’.

Em assuntos complexos como política, religião ou relações sociais, Mill argumenta ser impreterível que em qualquer discussão sejam buscadas todas as hipóteses conhecidas; sendo um assunto dividido apenas em dois grupos, é fundamental que se conheça com minúcias cada fundamento de ambas as verdades, pois ‘quem conhece do caso apenas o seu lado, pouco conhece dele’. Isto leva ao resultado de que os pesquisadores que desconhecem os teoremas de seus adversários podem ter uma conclusão verdadeira, mas que também pode ser eivada de vícios por algo ignorado, uma vez que ‘nunca se colocaram na posição mental dos que pensam diferentemente deles, nem jamais consideraram o que essas pessoas possam ter a dizer, consequentemente, não conhecem, em nenhum sentido próprio, a doutrina que professam’.

A este respeito, Stuart Mill discorre sobre o papel da crítica no alargamento de horizontes e no engrandecimento de um argumento: ‘a completa liberdade de contestar e refutar a nossa opinião, é o que verdadeiramente nos justifica de presumir a sua verdade para os propósitos práticos, e só nesses termos pode o homem, com as faculdades que têm possuir uma segurança racional de estar certo’. A confiança em um posicionamento e a durabilidade de uma teoria serão mantidos quando o seu entusiasta se mantenha aberto às críticas de suas opiniões e condutas, considerando de modo respeitoso e não ignorando aquilo que se tenha mostrado de modo contrário ao seu pensamento, aproveitando a crítica na medida em que ela se mostrar correta e justa e ainda reconhecendo a si e aos outros, ocasionalmente, a falácia da parcela de seu pensamento que era falacioso.

É interessante a forma pela qual o pensador inglês enaltece o debate e a controvérsia como fatores de enriquecimento para a sociedade de modo geral e, por via de consequência, para a manutenção e salvaguarda da liberdade dos cidadãos. Nas palavras de Balbachevsky, observa-se no autor ‘o elogio da diversidade e do conflito como forças matrizes por excelência da reforma e do desenvolvimento social’, isto é, ‘garante-se, através do conflito, o progresso e a auto-reforma da sociedade’. Baseado na ampla liberdade que a sociedade deveria cultivar unida aos receios quanto à vicejante ideia democrática que se espalhava pela Inglaterra do século XIX, John Stuart Mill enaltece o atrito das opiniões contrárias para salvaguarda da própria liberdade pessoal. Pois, segundo seus dizeres, ‘o perigo que ameaça a natureza humana não é o excesso mas a deficiência dos impulsos e preferências pessoais’.

Assim, a liberdade de opinião e de expressão, para Mill, são necessárias para o bem-estar mental dos seres humanos e para o melhor desenvolvimento e aprimoramento da sociedade. E isto é expresso de acordo com quatro fundamentos distintos: em primeiro lugar, uma opinião compelida ao silêncio é possível que seja verdadeira, pois há diversos aspectos de verdade nas opiniões mais populares, ainda que carentes de cientificidade; em segundo lugar, ainda que seja tida como erro, em uma visão global uma opinião via de regra possui uma parcela de verdade: é somente pela colisão das opiniões contrárias que se encontrarão outras dimensões da verdade sobre aquele determinado assunto e que colmatarão a opinião primária apontada como errônea; em terceiro lugar, se a opinião aceita for tida como possuidora da verdade toda, só manterá este jaez se submetida à vigorosa contestação para que não seja assimilada como preconceito, pouca compreensão ou baixo sentimento de suas bases racionais; e por fim, se tal verdade não estiver em colisão com outras opiniões, Mill aponta que a doutrina oriunda dela corre o risco de se perder, de se debilitar ou se privar de sua essência, pois ‘o dogma se tornará uma mera profissão formal, ineficaz para o bem, mas a estorvar o terreno e a impedir o surgimento de qualquer convicção efetiva e profunda, vinda da razão ou da experiência pessoal’
” (
A Liberdade no Pensamento Ocidental, tomo III: Liberdade dos Liberais e o Pensamento Social
. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018, pp. 43-46).

De fato, a pluralidade de opiniões é a essência da democracia e do pleno desenvolvimento humano, daí por que é absolutamente inaceitável que o poder público busque inibir o dissenso e a crítica, por mais contundente e desagradável que esta se apresente. Assim, o Estado, por deter o monopólio do uso da força, deve exercer autocontenção nessas questões, evitando o afloramento de arroubos autoritários no seio de suas próprias instituições – notadamente aquelas incumbidas da repressão à criminalidade.

Pretender submeter cidadãos a sanções penais tão somente pelo fato de terem expressado descontentamento com um desses órgãos – no caso, o Ministério Público – é o típico comportamento que alimenta a instabilidade política vivenciada e que poderá nos conduzir (se a História tem algo a ensinar) a uma indesejável ruptura institucional, porquanto condutas desse jaez, que tolhem direitos fundamentais do indivíduo por simples melindre de agentes públicos, sob a proteção do robusto aparato estatal, só são toleradas até certo ponto.

Nesses “
tempos estranhos
” – para me valer de outra expressão adotada pelo Ministro Marco Aurélio nos últimos anos de sua judicatura –, tenho por contemporâneas as preocupações externadas em meados do século passado por William Orville Douglas, então juiz da Suprema Corte dos EUA, em relação ao crescente cerceamento de liberdades e garantias individuais fundamentais:

“
Tal qual o anoitecer, a opressão não chega de uma só vez. Nos dois casos, há um crepúsculo em que tudo permanece aparentemente inalterado, e é nesse crepúsculo que devemos nos manter vigilantes para as mudanças no ar, ainda que pequenas, para que não nos tornemos vítimas inconscientes da escuridão.
”

É sobretudo por levar a sério tal advertência, e a fim de diminuir o ritmo de nossa aparentemente inevitável marcha a uma distopia orwelliana, que reconheço o constrangimento ilegal narrado na impetração, em razão da manifesta violação à norma do inciso IV do art. 5o da Constituição da República.

Ademais, cumpre reiterar que o texto que deu azo à abertura do inquérito mencionava apenas o Ministério Público Estadual – órgão
sui generis
na estrutura do Estado e que nem sequer é dotado de personalidade jurídica, não podendo, portanto, figurar como “vítima” de crimes contra a honra, mormente o de calúnia. Malgrado a promotora de justiça supostamente ofendida tenha “tomado as dores” do
parquet
, nota-se que nem mesmo a matéria jornalística em cuja página o referido texto teria sido veiculado menciona seu nome (https://portalsorrisomt.com.br/noticia/tj-determina-lockdown-em-cuiaba-sorriso-vg-e-47-cidades-de-mt-por-10-dias).

O único membro do MPE ali citado é o próprio Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, que subscrevera o pedido que redundara no “
lockdown
” de vários Municípios do Estado de Mato Grosso (motivo do inconformismo externado pelos investigados), e nem mesmo ele é mencionado no texto que deu azo à celeuma.

Não há falar em crime contra a honra de integrantes do
parquet
quando a fala supostamente ofensiva é dirigida ao próprio órgão, e não aos seus membros de forma certa e determinada.

Para que se pudesse ao menos cogitar que a suposta vítima seria um dos “alvos” da publicação em comento, em relação à “acusação” de prevaricação, seria necessário demonstrar que ela estava lotada em uma das promotorias de justiça com atribuições nas áreas apontadas no texto, bem como presumir que os investigados sabiam dessa circunstância, o que não ocorreu na espécie. Além disso, seria imprescindível, para a tipicidade do crime de calúnia, que os investigados soubessem da falsidade da imputação de prevaricação, o que também não se verifica no caso concreto, uma vez que se cuida de mera percepção de omissão institucional do
parquet
em determinadas matérias – percepção esta que poderia ou não ser dissipada pelo próprio MPE com simples diálogo, como discutido anteriormente.

Defrontando-se com situação fática semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
CRIMINAL. HC. CALÚNIA DE DEFENSOR CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONDUTA ATÍPICA. FATO ATRIBUÍDO PELO RÉU À VÍTIMA QUE NÃO CONFIGURA CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. FALSIDADE DO FATO ATRIBUÍDO À VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. IMUNIDADE PROCESSUAL DE ADVOGADO. ARGUMENTOS PREJUDICADOS. ORDEM CONCEDIDA.

Somente se reconhece a falta de justa causa para a ação penal quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.

Para a caracterização do delito de calúnia, é necessário que a imputação realizada seja falsa e que o réu saiba desta circunstância, bem como que o fato atribuído à vítima seja definido como crime.

Não se constata, na hipótese, o preenchimento deste último requisito, pois os fatos atribuídos pelo defensor ao promotor de justiça, não configuram qualquer tipo penal, tanto que a própria denúncia não explicitou qual delito o paciente teria imputado ao promotor.

Estando flagrantemente demonstrada a atipicidade da conduta praticada pelo acusado, diante da ausência de elemento constitutivo do tipo, consistente na atribuição de fato definido como crime à vítima, correta a alegação de falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Deve ser trancado o processo n.o 06.1333465-5 instaurado contra o paciente, em curso perante a 5a Vara Criminal da comarca de Boa Vista/RR.

Determinado o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do réu, restam prejudicados os demais argumentos expostos na inicial.

Ordem concedida, nos termos do voto do Relator
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 66.867/RR, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma; data do julgamento: 15.5.2007; data da publicação: 18.6.2007).

Ainda a respeito do tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já decidiu que “
a crença do agente na veracidade da imputação exclui o dolo de caluniar, caracterizando o erro de tipo incriminador
” (TJMG Apelação n. 1.0349.03.002155-5/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, Quinta Câmara Criminal; data do julgamento: 22.8.2006; data da publicação: 22.9.2006).

Quanto às declarações tidas por “infamantes” pela suposta vítima, no sentido de que os membros do
parquet
seriam privilegiados, é de se indagar: há como negar tal condição em relação a servidores públicos – não só do MPE, mas também do Poder Judiciário
etc
. – estáveis, com remunerações que passam de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em um País no qual a renda média mensal
per capita
, em 2020, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, foi de apenas R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais)? Evidentemente, não. E a simples referência, pelos investigados, a esse privilégio, não pode, de forma nenhuma, ser compreendida como crime contra a honra, principalmente por ter sido utilizada como instrumento retórico em contexto de questionamento à postura favorável do
parquet
às medidas de “
lockdown
” adotadas por prefeitos municipais e pelo Governador do Estado ao longo da pandemia da Covid-19 – medidas estas que, eficazes ou não do ponto de vista estritamente sanitário, revelaram-se altamente danosas à economia.

De qualquer modo, convém reiterar que os comentários foram dirigidos ao
parquet
como um todo, e não a membros específicos do referido órgão, e, segundo a melhor doutrina, “
para que se configure a difamação deve existir uma imputação de fatos determinados, sejam eles falsos ou verdadeiros, à pessoa determinada ou mesmo a pessoas também determinadas, que tenha por finalidade macular a sua reputação, vale dizer, sua honra objetiva
” (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
, 10a edição. Niterói: Editora Impetus, 2016, p. 428).

É necessário acrescentar que, consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, a tutela penal da honra de agentes públicos não é tão intensa quanto aquela reservada aos cidadãos em geral, uma vez que aqueles, em função dos cargos ocupados ou funções exercidas, ficam mais expostos à crítica.

Confira
m
-se, nesse sentido, recente
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INJÚRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSIÇÃO PREFERENCIAL. DIREITO DAS MINORIAS. LIMITE. ATUAÇÃO ESTATAL. RESTRIÇÃO. ADPF 130. CASO CONCRETO. HOMEM PÚBLICO. CRÍTICAS MAIS CONTUNDENTES. MITIGAÇÃO DO DIREITO À HONRA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADI 4451. DEBATE PÚBLICO. ANIMUS INJURIANDI. INEXISTÊNCIA. CRÍTICA POLÍTICA. DIREITO PENAL. ULTIMA RATIO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradas decisões no sentido de que as liberdades de expressão e de imprensa desfrutam de uma posição preferencial por serem pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades inerentes ao Estado democrático de Direito.

2. O respeito às regras do jogo democrático, especialmente a proteção das minorias, apresenta-se como um limite concreto a eventuais abusos da liberdade de expressão.

3. Estabelecidas essas balizas, é importante ressaltar que a postura do Estado, através de todos os seus órgãos e entes, frente ao exercício dessas liberdades individuais, deve ser de respeito e de não obstrução. Não é por outro motivo que, no julgamento da ADPF 130, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como reconheceu a excepcionalidade de qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Esclareceu-se que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.

4. No caso concreto, o Inquérito Policial foi instaurado para apurar a conduta de patrocinar publicações em outdoor na cidade de Palmas-TO, com a imagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com as seguintes frases: ‘Cabra à toa, não vale um pequi roído, Palmas quer impeachment já’, ‘Vaza Bolsonaro! O Tocantins quer paz!’.

5. Nesse passo, revela-se necessário ressaltar que a proteção da honra do homem público não é idêntica àquela destinada ao particular. É lícito dizer, com amparo na jurisprudência da Suprema Corte, que, ‘ao decidir-se pela militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilità, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários’ Essa tolerância com a liberdade da crítica ao homem público apenas há de ser menor, ‘quando, ainda que situado no campo da vida pública do militante político, o libelo do adversário ultrapasse a linha dos juízos desprimorosos para a imputação de fatos mais ou menos concretos, sobretudo se invadem ou tangenciam a esfera da criminalidade’ (HC 78426, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 16/03/1999).

5. Com palavras precisas e valorosas, o em. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento da ADI 4451, que cuidou da (in)constitucionalidade de dispositivos da legislação eleitoral que proibiam sátiras atinentes a candidatos a cargos eletivos, explana argumentos que facilmente podem ser utilizados para fundamentar a mitigação da proteção da honra de todo e qualquer homem público, ainda que fora do período eleitoral. Na ementa do julgado, diz o em. Ministro: ‘
Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional
’ (STF. ADI 4451, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018).

6. No caso concreto, as críticas não despontaram para imputações mais ou menos concretas. Restringiram-se a uma análise política e subjetiva da gestão empregada pelo Presidente da República, que, da mesma forma que é objeto de elogios para alguns, é alvo de críticas para outros. Por esse motivo, não estão demonstradas, nos autos, todas as elementares do delito, notadamente o especial fim de agir (animus injuriandi). Como cediço, os crimes contra a honra exigem dolo específico, não se contentando com o mero dolo geral. Não basta criticar o indivíduo ou sua gestão da coisa pública, é necessário ter a intenção de ofendê-lo. Nesse sentido: ‘os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de dolo específico, cognominado animus injuriandi’ (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/04/2009, DJe de 14/05/2009). Em igual direção: APn 941/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 27/11/2020.

7. É de suma importância também ressaltar que o Direito Penal é uma importante ferramenta conferida à sociedade. Entretanto, não se deve perder de vista que este instrumento deve ser sempre a ultima ratio. Ele somente pode ser acionado em situações extremas, que denotem grave violação aos valores mais importantes e compartilhados socialmente. Não deve servir jamais de mordaça, nem tampouco instrumento de perseguições políticas aos que pensam diversamente do Governo eleito.

8. Ordem de habeas corpus concedida para trancar a persecução criminal
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 653.641/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 29.6.2021).

“
HABEAS CORPUS. REQUISIÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL. HONRA SUBJETIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INJÚRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Informa a impetrante que ‘a peça inaugural do procedimento policial narra que, em 29 de outubro de 2020, a Paciente teria feito postagem na rede social Twitter com os seguintes dizeres: ‘Inferno de facada mal dada! A gente não tem um dia de sossego nesse país!’’, possivelmente fazendo alusão a tentativa de homicídio praticada contra o Senhor Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO durante o período de campanha eleitoral do pleito de 2018, o que agridiria a sua honra, sem nenhuma justificativa para tanto, incidindo a figura típica do art. 140 do Código Penal.

2. A despeito do ocorrido, e por tudo o que se pode extrair dos autos do inquérito, não há nenhum indicativo da intenção da paciente em ofender a honra subjetiva do Presidente da República, senão uma manifestação da sua parte, em rede eletrônica social, com uma expressão inadequada, inoportuna e infeliz, mas que, pela visão que se tem, não é suficiente para supedanear a pretendida imputação penal.

3. As pessoas são livres na manifestação do seu pensamento, mas devem ter, em contrapartida, a consciência de que podem ser responsabilizadas pelos eventuais excessos, quando malfiram a honra ou o patrimônio jurídico das pessoas referidas ou de terceiros, o que não ocorreu no presente caso, por se tratar de um desabafo em rede eletrônica social sem indicar sequer (ainda que inferido) o destinatário.

4. Não obstante a discordância que possa surgir em relação ao comentário da paciente, isso apenas se permite no campo da moral ou do senso comum, pois do seu conteúdo não se faz possível extrair a lesão real ou potencial à honra do Presidente da República, seja porque não se fez nenhuma referência direta a essa autoridade, seja porque não expressou nenhum xingamento ou predicativo direto contra a sua pessoa, situação em que se faz presente o constrangimento ilegal.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de inquérito policial, por meio de habeas corpus, é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, pela atipicidade do fato imputado (a hipótese) ou pela inexistência de autoria por parte do investigado/indiciado.

6. Habeas corpus concedido, para trancar o Inquérito Policial n. 1023759-58.2021.4.01.3400 (IPL n. 2021.0023386), e todas as medidas determinadas em sua decorrência, e determinar o respectivo arquivamento
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 667.203/DF, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado], Terceira Seção; data do julgamento: 8.9.2021; data da publicação: 13.9.2021).

Assim, sem delongas, em virtude da manifesta inocuidade do texto compartilhado pelos investigados, que não merece maiores considerações, reconheço a atipicidade penal da conduta e, por consequência, a inexistência de justa causa para o prosseguimento da
persecutio criminis
.

Por fim, registro que,
conquanto o
writ
tenha sido impetrado contra ato de delegado de polícia – e por isso tenha sido
apreciado
, originariamente, pelo juízo singular –, é possível que, no momento deste julgamento, já tenha ocorrido o recebimento de denúncia em relação aos fatos aqui discutidos. Nesse caso, a rigor, o
habeas corpus
perderia seu objeto,
na medida em que
a autoridade coatora passaria a ser o próprio magistrado,
desafiando
impetração de nova ação constitucional perante esta Corte, desta vez
em sede originária e não recursal. Todavia, ainda que esse fosse o caso, impor-se-ia a concessão da ordem
ex officio
, com fundamento no § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal, determinando-se o trancamento da ação penal, uma vez que a conduta imputada aos investigados não passaria a ter conformidade típica com o simples recebimento da peça acusatória, como que num passe de mágica.

Seja como for, convém consignar que, em consulta aos sistemas PJe e Primus quando da elaboração deste voto, não encontrei nenhuma informação acerca de eventual deflagração de ação penal contra os investigados.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para conceder a ordem, determinando o trancamento do Inquérito Policial n. 97.4.2021.10027, inclusive em relação às coinvestigadas.

Em atenção ao princípio da eventualidade, caso já tenha sido deflagrada, ao tempo deste julgamento, ação penal em relação aos fatos aqui discutidos (o que implicaria a perda de objeto do vertente recurso), concedo
habeas corpus
de ofício para determinar o trancamento do processo.

Finalmente, determino que a autoridade policial que
preside
o referido inquérito e o juízo de origem sejam imediatamente comunicados do teor do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021